Tribunal: TJMT
Processo: 1021277-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021277-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), UBIRATAN DE MAGALHAES BARBALHO - CPF: 289.617.066-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO —
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À
LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
—
PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
— QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1199) —
IRRETROATIVIDADE.

O
Supremo Tribunal Federal
decidiu em julgamento com repercussão geral: “
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;”
(STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, ata de julgamento publicada na data de 22 de agosto de 2022).

Aplica-se a mesma
ratio decidendi
em relação às condutas tipificadas como ato de improbidade administrativa e às sanções decorrentes da prática do ato ímprobo, logo, só é possível reexaminar a questão à luz da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, quando não ocorrido o trânsito em julgado da sentença, o que não se aplica à hipótese.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Ubiratan de Magalhães Barbalho
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 147920190).

Assegura que “
a peça recursal deixou claro no início das suas razões recursais que o Tema de Repercussão Geral no. 1199 (ARE 843989) analisou a retroatividade ou não das disposições da Lei 14.230/2021, no que tange aos seguintes pontos: (i) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (ii) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente
”, porém,
“não analisou as condenações com base no rol exemplificativo da antiga redação do Art. 11 da Lei Federal no. 8.429/92, e também não analisou a possibilidade da adequação das sanções aplicadas com base no Art. 11 da Lei Federal no. 8.429/92, após a supressão da sanção da perda da função pública e suspensão dos direitos políticos
”.

Assevera que “
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem aplicando a retroatividade da lei mais benéfica para as condutas anteriormente tipificadas e que deixaram de existir com a publicação da Lei Federal no. 14.230/2021
” bem como “
entendem pelo afastamento das sanções da suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, uma vez que houve a sua revogação para a hipótese do artigo 11 da Lei n° 8.429/92
”.

Afiança que “
competência para promover a aplicação da lei mais benéfica aos casos já decididos, com trânsito em julgado, sob a vigência da Lei no 8.429/92, pertence ao juízo responsável pelo cumprimento da sentença, por analogia à Súmula 611 do STF, que diz ‘transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna
”.

Afirma que “
pleito merece provimento para reconhecer a extinção da punibilidade do agravante e/ou adequação das sanções, que é matéria prejudicial a continuidade do cumprimento de sentença, a depender da conclusão adotada por este Tribunal
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 149452178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em decisão monocrática proferida na data de 20 de outubro de 2022, neguei provimento ao recurso, por ser contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, ata de julgamento publicada na data de 22 de agosto de 2022), nos termos do artigo 932, IV, ‘
b
’ do Código de Processo Civil.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos “
não analisou as condenações com base no rol exemplificativo da antiga redação do art. 11 da Lei Federal no 8.429/92, e também não analisou a possibilidade da adequação das sanções aplicadas [...], após a supressão da sanção da perda da função pública e suspensão dos direitos políticos
” (Id. 149189190 – fls. 2).

Pois bem.

Trata-se de agravo de instrumento em decisão proferida em cumprimento de sentença:

[...] Segundo a tese firmada, a norma mais benéfica para o art. 10 da LIA, trazida pela Lei no 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, conforme artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, ‘não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes’.

Portanto, eventuais indefinições acerca da aplicação da Lei no 14.230/2021 nos processos passados em julgado foram extirpadas com o julgamento do Tema 1199, não havendo que se falar em retroatividade da lei para alcançar situações jurídicas consolidadas (
tempus regit actum
).

Outrossim, ainda que o Tema 1199 não tenha tratado especificamente dos artigos revogados pela Lei no 14.230/2021 - caso dos autos - a
ratio decidendi
é a mesma, visto que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não incidência da norma mais benéfica em relação à eficácia da coisa julgada.

Dessa forma, entendo que a presente execução deve prosseguir.

Forte em tais fundamentos, indefiro o pedido contido no Id. 81725331. [...]. (Id. 147848787 – fls. 6/7).

O acórdão primevo está assim ementado:

AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE – SENTENÇA –
ERROR IN JUDICANDO
– REFORMA – MÉDICO SERVIDOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE ATESTADOS MÉDICOS FALSOS E PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESNECESSÁRIOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Incorre em
error in judicando
a sentença que julga improcedente o pedido com o fundamento de que o requerido não é servidor público quando nos autos está demonstrado o vínculo como servidor efetivo.

O agente público que, como médico, prescrevia atestados médicos falsos, propiciando a obtenção por servidores públicos de longas licenças para tratamento de saúde indevidas, pratica ato de improbidade do art. 11 da LIA.

Presença do elemento subjetivo. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, apelação 160800/2014, relatora Desembargadora Vandymara G. R. P. Zanolo, julgamento em 13 de outubro de 2015).

O acórdão transitou em julgado na data de 4 de novembro de 2015 (Primeira Instância, Id. 62483213 – fls. 8).

Já a ação rescisória proposta por Ubiratan de Magalhães Barbalho para rescindir acórdão da Terceira Câmara Cível, foi julgada improcedente em razão de ter operado a decadência:

AGRAVO INTERNO — AÇÃO RESCISÓRIA — DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS (2) ANOS — ARTIGO 975, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — VERIFICAÇÃO.

Opera-se a decadência do direito à rescisão de acórdão do Tribunal, quando transcorrido prazo de dois (2) anos a contar da data do trânsito em julgado.

Recurso não provido. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1012320-92.2017.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de outubro de 2018).

Consoante andamentos processuais no sistema do Processo Judicial Eletrônico (autos no 1012320-92.2017.8.11.0000), o acórdão da Turma transitou em julgado em 31 de outubro de 2018.

Quanto à possibilidade de aplicação da
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, em relação aos processos na fase de cumprimento de sentença
, o Tribunal Mais Alto decidiu em julgamento com repercussão geral: “
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;” (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, ata de julgamento publicada na data de 22 de agosto de 2022).

Na tese de repercussão geral ficou consignado que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica estabelecido pelo artigo 5o, XL, da Constituição da República Federativa do Brasil, não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis, baseia-se nas particularidades do direito penal e nesse ponto distancia-se do direito administrativo sancionador que prevalece o princípio
tempus regit actum
:

[...] Nada obstante, com o advento da nova lei, o agente público que culposamente causar dano ao erário, embora não mais responda por ato de improbidade administrativa, poderá responder civil e administrativamente pelo ato ilícito.

O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (CF/1988, art. 5o, XL) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa
, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do direito administrativo sancionador.

Referido princípio baseia-se em particularidades do direito penal, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor
libertatis
),

fundamento inexistente no direito administrativo sancionador
. Trata-se de regra de exceção que, como tal, deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos, especialmente porque, no âmbito da jurisdição civil, prevalece o princípio
tempus regit actum
. [...].

(Informativo Supremo Tribunal Federal. Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, n. 1.065/2022. Disponível em:
http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF
. Data de divulgação: 2 de setembro de 2022).

[sem negrito no original].

Ademais, como bem explicitou a decisão agravada, aplica-se a mesma
ratio decidendi
em relação às condutas tipificadas como ato de improbidade administrativa e às sanções decorrentes da prática do ato ímprobo, logo, só é possível reexaminar a questão à luz da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, quando não ocorrido o trânsito em julgado da sentença, o que não se aplica à hipótese.

[...] Vê-se, pois, que, em processos transitados em julgado – na fase de conhecimento –, nos quais tenha sucedido a condenação por ato culposo, a exigibilidade do título executivo judicial permanece incólume na fase de cumprimento de sentença, pouco importando que, atualmente, o ordenamento jurídico não considere tal fato como ato de improbidade administrativa.

Ao revés, restou decidido ser possível a aplicação das inovações legislativas aos fatos jurídicos anteriores,
desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado ou sequer ajuizada a demanda
, que busque a aplicação de sanção da improbidade administrativa. [...]. (STF, decisão monocrática, ACO 3485/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 19 de setembro de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 22 de setembro de 2022). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023